Tribunal: CARF
Processo: 10680.933886/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933886/2009-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.842 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ARCELOR BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME DO MÉRITO DA
COMPENSAÇÃO
DE
FORMA
INAUGURAL
PELA
TURMA
JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA DRF.
Uma vez superado o argumento que impediu que a Delegacia da Receita
Federal examinasse o mérito da compensação apresentada pelo contribuinte, a
regra é que os autos retornem à autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte para a análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933886/2009-68
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.933886/2009-68

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte em face
do acórdão no 1201-001.380 – 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento do
CARF, proferido na Sessão de 01/03/2016 (fls. 164/171), assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido: 1201-001.380
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não comprovado o alegado cerceamento ao direito de defesa é de se afastar a
preliminar de nulidade alegada.
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
Pagamento indevido ou a maior de estimativa caracteriza indébito na data de
seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que não
tenha sido utilizado na dedução do valor da CSLL devida no ajuste anual.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.

Antes de manejar o recurso especial, a Contribuinte opôs embargos de declaração
que foram rejeitados por despacho monocrático do Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Seção
de Julgamento do CARF, de 13/06/2016, cuja fundamentação, no que pertinente, transcrevo:
(...)
A Embargante alega que no acórdão embargado há contradição porque apesar de
reconhecer que o pagamento a maior em estimativas pode ser compensado no mesmo
exercício, entendeu a decisão ora embargada, que o crédito não restou comprovado.
(...)
Nota-se, portanto, que os Embargos de Declaração do sujeito passivo têm o mero fim de
rediscutir a matéria que foi julgada de forma unânime por esta turma.
Nos termos do artigo 65 do RICARF, com a redação dada pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, não se prestando o
instrumento processual (embargos de declaração) para instigar à nova apreciação e
julgamento ou analisar matéria que não fora suscitada no recurso voluntário.
Com as considerações acima, entendo não estar presente no acórdão embargado
qualquer das situações previstas no mencionado dispositivo regimental (obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos), razão pela qual
proponho sejam REJEITADOS os Embargos de Declaração do sujeito passivo.
(...)
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.933886/2009-68

Com fundamento nas razões expendidas na informação acima, declaro a improcedência
das alegações suscitadas, de forma que REJEITO os embargos de declaração
interpostos.
O presente despacho é definitivo nos termos do artigo 65, § 3°, do Anexo II, do
RICARF.
A Contribuinte tomou ciência do despacho de rejeição dos embargos em
15/06/2016 (quarta-feira) por meio da Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de 16/06/2016 (fl. 341). Apresentou o recurso
especial em 30/06/2016 (quinta-feira).
Aduz divergência jurisprudencial com relação aos seguintes precedentes:
Acordão paradigma 1801-002.256, de 04/02/2015:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste anual as
estimativas pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo
de juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês subseqüente ao do
recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de
DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos como a possibilidade do
pedido. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que
jurisdiciona a contribuinte.
Acórdão paradigma 1302-001.561, de 22/10/2014:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas
em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento e com o acréscimo de juros à taxa SELIC
acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido, pode ser
compensado, mediante apresentação de DCOMP. Eficácia retroativa da
Instrução Normativa RFB n°. 900/2008.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.933886/2009-68

Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório pois a apreciação da
restituição/compensação restringe-se somente a possibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela
autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Em 20 de outubro de 2016, o Presidente da Segunda Câmara da Primeira Seção
deu seguimento ao recurso especial, em despacho assim fundamentado:
A matéria - prejuízo à defesa (contradição da decisão recorrida) - está prequestionada.
De plano, constato que há similitude fática e que o acórdão recorrido deu entendimento
divergente dos acórdãos paradigmas indicados, quanto à aplicação da legislação
processual de regência.
Conforme voto condutor já transcrito alhures (fundamentos), o acórdão recorrido,
mediante aplicação do entendimento da Súmula CARF no 84, afastou os fundamentos
jurídicos da decisão a quo que negara deferimento do crédito pleiteado.
Frise-se, como a decisão de primeira instância restringiu sua análise a matéria de direito
(falta de previsão legal para restituição de pagamento estimativa mensal que tem caráter
de mera antecipação), deixou de analisar a formação do crédito reclamado pela
Contribuinte (as questões de fato - matéria probatória), cabia então ao acórdão recorrido
devolver os autos à primeira instância para tal análise, de mérito, do crédito, para evitar
supressão de instância de julgamento.
Entretanto, o acórdão recorrido, simplesmente, analisou os fatos e provas em instância
única e de forma perfunctória, mantendo a rejeição do direito creditório por outro
fundamento que não fora enfrentado, apreciado, na instância a quo, ou seja, que a
Contribuinte estaria pretendendo a utilização do valor do crédito em duplicidade, in
verbis:
(...)
Reitere-se que, é possível a caracterização de PAGAMENTO INDEVIDO relativos a
débitos de ESTIMATIVA de IRPJ ou CSLL, autonomamente compensável a partir da
data do PAGAMENTO, desde que o contribuinte não o utilize na dedução do IRPJ ou
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo do
período.
Havendo o contribuinte apresentado o PER/DCOMP, em que se utiliza do mesmo
crédito já utilizado para compor o saldo negativo da CSLL no ano calendário de 2003,
não pode pretenso crédito ser objeto de pedido de restituição ou de compensação com
outros débitos do contribuinte, portanto, é de não se homologar a compensação efetuada
pelo contribuinte por lhe faltar liquidez e certeza desse crédito, a teor do artigo 170 do
CTN.
(...)
Obs:
Quanto ao acórdão recorrido, é flagrante o caráter perfunctório da conclusão pela
duplicidade de utilização do crédito pleiteado, implicando contradição, pois na formação
do crédito consta dos autos que a Contribuinte suprimiu, subtraiu, do débito da CSLL do
PA Abril/2003, a importância de R$ 637.119,30 a título de valor suspenso.
Ou seja:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.933886/2009-68

Débito da CSLL informado nas DIPJ/DCTF (retificadoras) do PA Abril/2003 R$
5.580.018,60 (-) valor suspenso R$ 637.119,30 = R$ 4.942.899,30 (-) valor pago/DARF =
R$ 5.096.939,95 = diferença pagamento a maior R$ 154.040,65.
Mas, valor suspenso pelo qual? Como assim?
Na primeira instância não foi analisada a formação do crédito como já explicitado, e o
acórdão recorrido, também, não enfrentou a questão do indigitado valor suspenso que fora
deduzido do débito do PA Abril/2003.
Por outro lado, os paradigmas indicados (Acórdãos nos 1801-002.256 e 1302-001.561),
em situação similar a do acórdão recorrido, ao terem afastado os óbices que implicaram
a não apreciação pela instância a quo de matérias relevantes para solução da lide,
devolveram os autos para a primeira instância, (...).
(..,)
Como visto, restou demonstrada a dissidência jurisprudencial entre o acórdão recorrido
e os paradigmas indicados. Ou seja:
Os paradigmas indicados afastaram, respectivamente, o óbice para análise do crédito
reclamado, pela aplicação da Súmula CARF no 84, e devolveram os autos para a
instância a quo analisar, quanto ao mérito, a formação, disponibilidade, certeza e
liquidez do referido direito creditório.
Já o acórdão recorrido, tendo afastado o óbice para análise do crédito pleiteado pela
aplicação da Súmula CARF no 84, não devolveu os autos para instância a quo enfrentar
o mérito, ou seja, a formação, disponibilidade, certeza e liquidez do direito creditório, e
simplesmente denegou o pleito, sob o argumento que a Contribuinte pretende a
utilização em duplicidade do crédito reclamado, in verbis:
(...)
Havendo o contribuinte apresentado o PER/DCOMP, em que se utiliza do
mesmo crédito já utilizado para compor o saldo negativo da CSLL no ano
calendário de 2003, não pode pretenso crédito ser objeto de pedido de restituição
ou de compensação com outros débitos do contribuinte, portanto, é de não se
homologar a compensação efetuada pelo contribuinte por lhe faltar liquidez e
certeza desse crédito, a teor do artigo 170 do CTN.
(...)
Intimada, a Fazenda Nacional manifestou ciência e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.933886/2009-68

O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 2a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se, uma vez ultrapassado o
argumento utilizado pela instância a quo para não homologar a compensação realizada pelo
contribuinte, pode o CARF negar a compensação com base em outros fundamentos.
A resposta, compreendo, depende do caso concreto.
No caso dos autos, nem a DRF nem a DRJ chegaram a analisar o mérito da
declaração de compensação (DCOMP) apresentada, por entenderem que não haveria previsão
legal para restituição de estimativa mensal. O acórdão recorrido, por sua vez, ultrapassou tais
argumentos e passou à análise do mérito do pedido, negando provimento ao recurso do
contribuinte.
O despacho de admissibilidade bem descreve os fatos pertinentes a estes autos e o
conteúdo das decisões proferidas:
Quanto aos fatos consta dos autos:
- que, em 10/03/2008, a Contribuinte transmitiu DComp eletronicamente, informando
compensação tributária (fls. 48/52):
a) débito confessado: IRPJ - Estimativa Mensal, PA outubro/2003, valor principal R$
147.563,80 + multa de mora R$ 29.512,76 + juros de mora R$ 91.755,17;
b) crédito utilizado: CSLL. Origem: pagamento a maior de R$ 154.040,65, referente
recolhimento de CSLL - Estimativa Mensal no valor de R$ 5.096.939,95 do PA
abril/2003, data de arrecadação-DARF de 30/05/2003.
- que, primeiro, o crédito pleiteado foi denegado pela DRF/Belo Horizonte, pois o
citado recolhimento - arrecadação DARF - teria sido integralmente utilizado pela
Contribuinte para quitação do próprio débito de CSLL - Estimativa Mensal do PA
abril/2003, conforme despacho decisório de 07/10/2009 (fl. 44);
- que, inconformada com o indigitado despacho, a Contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, argumentando:
(i) relativo ao PA abril/2003, com base em balanço suspensão/redução, apurou CSLL-
Estimativa Mensal a pagar R$ 5.580.018,60 - DIPJ 2004 - Retificadora/Ficha 16 (fl.
68);
(ii) ajustou o débito da CSLL de R$ 5.734.059,25 para R$ 5.580.018,6 consoante
DCTF- Retificadora de 30/01/2008, que é anterior a transmissão da DComp de
10/03/2008 (fls. 73/76);
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.933886/2009-68

(iii) pagamento: em DARF de 30/05/2003: R$ 5.096.939,95 e débito suspenso R$
637.119,30;
(iv) diferença de CSLL pagamento a maior: R$ 154.040,65. Vale dizer:
Débito da CSLL informado nas DIPJ/DCTF (retificadoras) do PA Abril 2003 R$
5.580.018,60 (-) valor suspenso R$ 637.119,30 = R$ 4.942.899,30 (-) valor pago/DARF
= R$ 5.096.939,95 = diferença pagamento a maior R$ 154.040,65.
- que, entretanto, a DRJ/Belo Horizonte, conforme Acórdão de 30/06/2010 (fls.
119/128), indeferiu o crédito pleiteado, forte na fundamentação do voto condutor que
não há, no caso, previsão legal para restituição de estimativa mensal - antecipação de
pagamento com base na receita bruta.
Cabível, entretanto, restituição de saldo negativo com base no lucro real anual, mediante
levantamento de balanço no encerramento do ano-calendário - declaração de ajuste-
anual.
(...)
Irresignada a Recorrente manejou recurso voluntário na instância recursal (CARF),
porém também não obteve êxito na sua pretensão, conforme ementa e dispositivo já
transcritos do acórdão recorrido.
Aqui, cabe observar que o acórdão recorrido discordou dos fundamentos jurídicos da
decisão de primeira instância; porém, por outro fundamento manteve o indeferimento do
direito creditório pleiteado. Ou seja, que a Contribuinte já teria utilizado o indigitado
crédito reclamado quando da apuração do saldo negativo - declaração de ajuste anual;
que, assim, ao pretender sua utilização na DComp, haveria duplicidade de utilização;
que, em suma, a Contribuinte não comprovou a existência e disponibilidade (liquidez e
certeza) do pretenso crédito, in verbis:
(...)
Como cediço, a retificação da DCTF para excluir ou reduzir o débito goza de
presunção relativa de veracidade quando apresentada em espontaneidade, isto
é, antes da ciência do despacho decisório.
Confrontando-se o valor demonstrado na DCTF-Retificadora (fls.73/76) com o
valor dito recolhido por meio de DARF, no valor de R$ 5.096.939,95 tem-se
aparentemente o direito da Recorrente ao crédito do recolhimento a maior de
CSLL no valor de R$ 154.040,65 (5.096.939,95 - 4.942.899,30).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/BH
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve a não
homologação da compensação, por entender que o pagamento a maior de
estimativa mensal informado como origem do crédito no PER/DCOMP somente
poderia ser utilizado na dedução da CSLL devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo em 31 de dezembro do ano -
calendário pertinente.
Tal entendimento não prospera.
O assunto encontra-se pacificado na Súmula CARF no 84, verbis:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.933886/2009-68

No entanto, para fazer jus à compensação da estimativa paga a maior, é mister
que o contribuinte não tenha utilizado referido crédito no ajuste anual. À
obviedade, essa utilização faz consumir o crédito no próprio ajuste anual, seja
diminuindo o imposto/contribuição a pagar, seja aumentando o saldo negativo,
não havendo mais como utilizá-lo novamente, sob pena de utilização indevida
em duplicidade.
A Recorrente juntou aos autos cópia de DIPJ/2004 (Retificadora sem indicação
de recepção pela Receita Federal) na qual consta à fl.68, a CSLL a pagar por
estimativa no valor de R$ 5.580.018,60 referente ao mês de abril de 2003, com
Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução.
No presente caso, na apuração do saldo negativo do ajuste anual a contribuinte
computou a título de estimativa o valor total de R$ 5.580.018,60, portanto,
superior ao DARF: R$ 5.096.939,95, inferindo-se o aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
Reitere-se que, é possível a caracterização de PAGAMENTO INDEVIDO
relativos a débitos de ESTIMATIVA de IRPJ ou CSLL, autonomamente
compensável a partir da data do PAGAMENTO, desde que o contribuinte não o
utilize na dedução do IRPJ ou CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo do período.
Havendo o contribuinte apresentado o PER/DCOMP, em que se utiliza do
mesmo crédito já utilizado para compor o saldo negativo da CSLL no ano
calendário de 2003, não pode pretenso crédito ser objeto de pedido de
restituição ou de compensação com outros débitos do contribuinte, portanto, é
de não se homologar a compensação efetuada pelo contribuinte por lhe faltar
liquidez e certeza desse crédito, a teor do artigo 170 do CTN.
(...)
Como visto, no caso dos autos, a decisão recorrida, ao ultrapassar os fundamentos
das decisões anteriores e passar à análise do mérito da DCOMP apresentada pelo contribuinte,
proferiu decisão negativa com base em argumentos totalmente inaugurais nos presentes
autos, sem dar ao contribuinte a possibilidade de sobre eles se manifestar (o argumento não é
sequer o que fundamentou o despacho decisório). Ao fazê-lo, operou, no mínimo, em claro
cerceamento do direito de defesa do contribuinte (art. 59 do Decreto 70.235/1972).
É princípio geral de processo que o julgador não pode decidir com base em
argumento novo sem dar às partes o direito de sobre ele se manifestar, o que foi inclusive
positivado no atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015):
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
De se observar, ademais, que a competência para a análise do direito creditório
pleiteado em DCOMP é da Delegacia da Receita Federal (DRF), de maneira que, salvo casos
excepcionais, esta não pode esta ser preterida sem prejuízo à adequada marcha processual.
Ante o exposto, deve ser reformado o acordão recorrido, dando-se provimento ao
recurso especial do contribuinte, com retorno dos autos à autoridade administrativa que
jurisdiciona a contribuinte para que, superada a questão atinente à Súmula CARF 84, a DRF
proceda à análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.842 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.933886/2009-68

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital